Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-05.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005981-05.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA SOLANGE SOUSA RIBEIRO - CPF: 001.479.422-50 (RECORRENTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), APARECIDA ALVES NEVES - CPF: 029.019.461-00 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1005981-05.2022.8.11.0013

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente

:

APARECIDA ALVES NEVES

Recorrido

:

MARIA SOLANGE SOUSA RIBEIRO

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO DO LOCADOR – CONTRATO VERBAL - DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente
reformar a decisão monocrática
prolatada no id. 192581163, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada
Aparecida Alves Neves
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$

2.000,00 (dois mil reais),
com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a reclamada, ora recorrente, alega:

1)

Que
ficou acordado que a titularidade das unidades consumidoras de água e energia elétrica seriam mantidas em seu nome (locadora/proprietária), sendo obrigação da locatária, ora recorrida, realizar o pagamento mensalmente. No entanto, aduz que as faturas dos meses de junho, julho e agosto do ano de 2022 estavam em aberto, estando na iminência de ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da recorrida, motivo que a levou a solicitar o desligamento da energia;

2)

A inexistência de ato ilícito por ela praticado, e ensejar indenização a título de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, n
o dia 18 de agosto de 2022, a parte reclamante tomou conhecimento que a locadora da casa, solicitou para a ENERGISA desligar a energia da casa onde mora a inquilina, em razão de ausência de pagamento da conta de luz, referente a unidade consumidora nº
1281513-0.

Aduz que, na época do desligamento da energia, a parte autora estava com o aluguel em dia, ou seja, o aluguel não estava atrasado e que a autora um dia antes do desligamento da energia, tinha entrado em contato com a ré
“dizendo que iria pagar as faturas em aberta, isto é, atrasadas e que a requerida, ora LOCADORA do imóvel tinha dito para a requerente que não tinha nenhum problema da autora pagar os atrasados”
.

Assevera que, em razão da falta de energia elétrica, a parte autora e seus filhos menores ficaram com a
energia desligada/cortada por

15 dias
e teve que ficar na casa da amiga no período que estava sem o fornecimento de energia elétrica.

A demandada, em sede de contestação, argumenta que estavam em aberto três faturas de energia, referente aos meses de
junho/2022, julho/2022 e agosto/2022
, motivo pelo qual ocorreu a interrupção do fornecimento da energia elétrica por parte da fornecedora do serviço e não possui responsabilidade pela suspensão do fornecimento da energia, já que a requerente deixou de pagar as faturas.

Ademais, a demandada aduz que a ENERGISA (segunda reclamada) juntou nos autos ordem de serviço, solicitando o encerramento do contrato. Contudo, trata-se de uma prova unilateral, pois apenas uma parte produziu.

Pois bem, compulsando os autos se constata que a reclamada ENERGISA comprovou por meio das Ordens de Serviço juntadas à contestação que a interrupção no fornecimento de energia na data de 10/08/2022 se deu por solicitação da proprietária do imóvel, titular da referida unidade consumidora. Desse modo, é certo que a concessionária de energia elétrica não cometeu qualquer ato ilícito, não havendo falha na prestação do serviço.

Por sua vez, a relação travada entre a autora e a reclamada
Aparecida Alves Neves
não é de consumo, sendo, pois, regida pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, acertada a decisão que
afastou a responsabilidade civil da reclamada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sendo assim, vê-se que a ré
Aparecida Alves Neves
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, não tendo logrado êxito em comprovar por qual razão solicitou o encerramento contratual com relação à referida unidade consumidora.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da interrupção da rede elétrica, sem antes ter lhe sido realizada qualquer comunicação prévia por parte da
reclamada Aparecida Alves Neves
.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao pedido de
compensação de créditos com relação à
ação de cobrança nº 1068780-86.2023.8.11.0001, tenho não dever prosperar, pois as faturas de energia descritas naqueles autos, referem-se aos meses de outubro/2022 e setembro/2022, ou seja, objeto diverso do vertente caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024